Tribunal: TJDFT
Processo: 0740970-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740970-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICIO OLIVEIRA VALGAS, LEONARDO BATISTA SILVA, RARISSON MEDEIROS DA SILVA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MACEDO DANTAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Os agravantes pretendem, em suma, que a decisão agravada seja reformada para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor decorrentes da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica requerido pelo agravado. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID. 51731597), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator